Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-25.2025.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
ELEITOR
PARA
RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ART. 15, III, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que deferiu o requerimento de
restabelecimento dos direitos políticos de eleitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da
extinção da pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado
impede o restabelecimento dos direitos políticos do eleitor, nos termos do art. 15, III,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição

Num. 44828388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
Federal, perdura enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em
julgado.
4. O pagamento da pena de multa, aplicada isolada ou cumulativamente, é condição
para o restabelecimento dos direitos políticos, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.
5. No caso, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel-PR informou que não
consta nos autos principais qualquer informação sobre a extinção da pena de multa
imposta ao recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, PROVIDO para determinar a
manutenção da suspensão dos direitos políticos do eleitor.
Tese de julgamento: 1. A suspensão dos direitos políticos, em decorrência de
condenação criminal transitada em julgado, perdura enquanto não comprovada a
extinção de todas as penas impostas, inclusive a de multa. 2. A ausência de
comprovação da quitação da pena de multa impede o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Processo Administrativo nº060434388, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/02/2018.

DECISÃO
À unani

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600074-25.2025.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direitos Políticos nº 0600074-
25.2025.6.16.0147 que deferiu o requerimento e determinou à serventia o registro do ASE 370
(cessação de impedimento-suspensão) no cadastro do(a) eleitor(a) Oseias de Paula Delgado,
inscrição eleitoral 1260****0639, referente ao processo nº 2009-2946-6 2ª VCRIM - Cascavel/PR.
(Requerimento de Restabelecimento dos Direitos Políticos interposto por Oseias de Paula Delgado,
inscrição eleitoral 1260****0639, relativo ao processo nº 2009-2946-6 - 2VCRIM - Cascavel/PR.). RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
OSEIAS DE PAULA DELGADO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44828388
25/01/2026
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44828388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.895

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITOS
POLÍTICOS 0600074-25.2025.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: OSEIAS DE PAULA DELGADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
ELEITOR
PARA
RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS. SUSPENSÃO DE DIREITOS
POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ART. 15, III, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão do
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que deferiu o requerimento de
restabelecimento dos direitos políticos de eleitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da
extinção da pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado
impede o restabelecimento dos direitos políticos do eleitor, nos termos do art. 15, III,
da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição

Num. 44828388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
Federal, perdura enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em
julgado.
4. O pagamento da pena de multa, aplicada isolada ou cumulativamente, é condição
para o restabelecimento dos direitos políticos, conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral.
5. No caso, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel-PR informou que não
consta nos autos principais qualquer informação sobre a extinção da pena de multa
imposta ao recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, PROVIDO para determinar a
manutenção da suspensão dos direitos políticos do eleitor.
Tese de julgamento: 1. A suspensão dos direitos políticos, em decorrência de
condenação criminal transitada em julgado, perdura enquanto não comprovada a
extinção de todas as penas impostas, inclusive a de multa. 2. A ausência de
comprovação da quitação da pena de multa impede o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Processo Administrativo nº060434388, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/02/2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/01/2026

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44828388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
decisão proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que deferiu o
requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA DELGADO,
determinando o registro do código de Atualização da Situação Eleitoral- ASE 370 (cessação de
impedimento-suspensão) referente ao processo nº 2009-2946-6 da 2ª Vara Criminal de Cascavel-
PR no cadastro do eleitor.
Na origem, OSEIAS DE PAULA DELGADO apresentou requerimento para restabelecimento dos
seus direitos políticos, suspensos em virtude de condenação criminal. A serventia do cartório
eleitoral juntou extrato do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos- INFODIP (ID
44700745).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requereu que fosse expedido ofício à 2ª Vara Criminal da
Comarca de Cascavel, a fim de que fosse informado se foi declarada extinta a pena de multa
imposta ao requerente OSEIAS DE PAULA DELGADO decorrente da condenação proferida na
ação penal nº nº 2009-2946-6 (ID 44700750).
O juízo de origem, entendendo pela dispensa da comunicação quanto à pena de multa, deferiu o
requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA DELGADO,
determinando o registro do código de Atualização da Situação Eleitoral- ASE 370 (cessação de
impedimento-suspensão) referente ao processo nº 2009-2946-6 da 2ª Vara Criminal de Cascavel-
PR no cadastro do eleitor.
Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega que a ausência de
informações sobre a extinção da punibilidade quanto à sanção pecuniária impede o
restabelecimento dos direitos político e que conforme previsão constitucional, a suspensão dos
direitos políticos perdura enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em
julgado.
Requer o provimento do recurso para o fim de que seja reformada a decisão do juízo de origem,
para indeferir o pedido de restabelecimento dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA
DELGADO, mantendo-se a anotação de suspensão em seu cadastro eleitoral, até que sejam
realizadas as diligências para comprovação da quitação da pena de multa ou a declaração de sua
extinção.
Recebidos os autos nesta instância, foi determinada a intimação pessoal do recorrido para que
apresentasse contrarrazões, bem como constituísse advogado, no prazo de 3 dias.
O requerido foi pessoalmente intimado (ID 44736778), todavia não se manifestou.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para que seja reformada a sentença proferida pelo
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, indeferindo-se o pedido de restabelecimento

Num. 44828388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA DELGADO, mantendo-se a anotação de suspensão
dos seus direitos políticos até que seja comprovada a quitação ou extinção da pena de multa.
Em despacho proferido em 10.10.2025, foi determinada a expedição de ofício à 2ª Vara Criminal
da Comarca de Cascavel- PR, solicitando informações a respeito de eventual pagamento da pena
de multa. Em resposta, a Vara Criminal comunicou que foram julgadas extintas as penas
aplicadas a OSÉIAS DE PAULA DELGADO nos autos de execução penal nº 0017290-
03.2007.8.16.0021 (Vara de Execuções Penais da Comarca de Foz do Iguaçu/PR), todavia tal
sentença não abrange a pena de multa. Foi informado, ainda, que nos autos principais 0003628-
98.2009.8.16.0021 (2009.0002946-6), não consta qualquer informação sobre extinção da pena de
multa a que o réu foi condenado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-
PR, que deferiu o requerimento de restabelecimento dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA
DELGADO.
Em suas razões recursais o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega que a ausência de
informações sobre a extinção da punibilidade quanto à sanção pecuniária impede o
restabelecimento dos direitos políticos.
O recurso merece provimento.
A suspensão dos direitos políticos está prevista no art. 15 da Constituição Federal que assim
dispõe:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Num. 44828388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22

O Código de Normas da Corregedoria Eleitoral deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
Provimento nº 02/2021, assim prevê:
Art. 263. A suspensão dos direitos políticos ou da inscrição (inc. IV) será registrada
nos casos de:
I - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
II - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa;
III - improbidade administrativa;
IV - conscrição.
Art. 272. Se o eleitor estiver condenado ao cumprimento de diversas penas no
mesmo processo criminal, o registro da suspensão será regularizado após o
cumprimento de todas, sejam elas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou
multa, aplicadas isolada ou cumulativamente.

Em relação ao pagamento da pena de multa aplicada em processos criminais, o TSE no
julgamento do Processo Administrativo nº 060434388, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes,
decidiu que pendência de pagamento de multa aplicada isolada ou cumulativamente tem o
condão de manter a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição
Federal. Todavia, a comunicação de extinção da punibilidade é suficiente para a regularização
dos direitos políticos, eis que não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou o desacerto da
decisão do órgão de origem, em decisão que foi assim ementada:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
REVISÃO.
DECISÃO.
COLÉGIO
DE
CORREGEDORES ELEITORAIS. PA Nº 936-31/MS. DIREITOS POLÍTICOS.
REGULARIZAÇÃO.
Pendência de pagamento de multa aplicada isolada ou cumulativamente. Condão de
manter a suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da
Constituição Federal. A comunicação de extinção da punibilidade é suficiente para a
regularização dos direitos políticos. Não cabe à Justiça Eleitoral analisar o acerto ou
o desacerto da decisão do órgão de origem. Necessidade de nova orientação pela
Corregedoria-Geral
Eleitoral.
Pedido
indeferido.Processo
Administrativo
nº060434388, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/02/2018.

Considerando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida no PA nº 0604343-88/DF, acima
mencionado, o e. Corregedor deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Des. Luiz Osório

Num. 44828388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
Moraes Panza, expediu o Ofício-Circular nº 61/2024-CRE/PR com orientação aos Juízes e Juízas
eleitorais a respeito do tema, nos seguintes termos:
(...) Outrossim, visando evitar prejuízo a eleitores quanto à morosidade no
restabelecimento dos direitos políticos, considerando a decisão do Tribunal Superior
Eleitoral proferida no PA no 0604343-88/DF, comunicado por meio do Ofício-Circular
no 20/2018-CRE-PR, reitera-se a orientação desta Corregedoria sobre
desnecessidade de diligências em relação à confirmação do cumprimento de
pena de multa quando as comunicações de extinção de punibilidade não
apresentarem qualquer ressalva sobre pendência no cumprimento da pena
pecuniária.
Orienta-se, portanto, que a comunicação de extinção de punibilidade, devidamente
encaminhada pelo órgão autorizado, sem ressalvas quanto a pendencias no
cumprimento de qualquer pena, é apta a permitir o restabelecimento dos direitos
políticos do eleitor/eleitora, com devido registro do código ASE 370 (Cessação do
Impedimento – Suspensão) no histórico eleitoral.

Na hipótese, na origem, OSEIAS DE PAULA DELGADO apresentou requerimento para
restabelecimento dos seus direitos políticos, suspensos em virtude de condenação criminal. A
serventia do cartório eleitoral juntou extrato do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos
Políticos- INFODIP, no qual consta registro de extinção da condenação criminal, ocorrida nos
autos 2009.2946-6, da 2ª Vara Criminal de Cascavel-PR, registrado em 02/12/2016, contendo os
seguintes dados (ID 44700745):
- incidência penal: art. 33, caput da Lei 11.343/2006
- pena imposta: 6 anos de reclusão e 600 dias multa
- extinção da pena pelo cumprimento
- extinção da pena de multa: Não há informação nos autos
- observação: inserido na base de perda e suspensão de direitos politicos.
Sequência não inativada tendo em vista o não pagamento da pena de multa.

Em despacho proferido por esta Relatora em 10.10.2025, foi determinada a expedição de ofício à
2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel-PR, solicitando informações a respeito de eventual
pagamento da pena de multa.
Em resposta, a Vara Criminal comunicou que foram julgadas extintas as penas aplicadas a
OSÉIAS DE PAULA DELGADO nos autos de execução penal nº 0017290-03.2007.8.16.0021
(Vara de Execuções Penais da Comarca de Foz do Iguaçu/PR), todavia tal sentença não
abrange a pena de multa. Foi informado, ainda, que nos autos principais 0003628-

Num. 44828388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
98.2009.8.16.0021 (2009.0002946-6), não consta qualquer informação sobre extinção da
pena de multa a que o réu foi condenado.
Assim, diante da informação específica da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel-PR no
sentido de que nos autos principais 0003628-98.2009.8.16.0021 (2009.0002946-6) não consta
qualquer informação sobre extinção da pena da pena de multa a que o réu foi condenado, mister
a reforma da decisão do juízo de origem para indeferir o pedido de restabelecimento dos direitos
políticos de OSEIAS DE PAULA DELGADO, mantendo-se a anotação de suspensão dos seus
direitos políticos no cadastro eleitoral, até que seja comprovada a quitação ou extinção da pena
de multa, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Diante exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para indeferir o pedido de
restabelecimento dos direitos políticos de OSEIAS DE PAULA DELGADO, mantendo-se a
anotação de suspensão dos seus direitos políticos no cadastro eleitoral, relativa à condenação
criminal ocorrida nos autos nº 0003628-98.2009.8.16.0021 (2009.0002946-6) da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Cascavel- PR, até que seja comprovada a quitação ou extinção da pena de multa,
nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DOS POLITICOS (11548)
Nº 0600074-25.2025.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ - RECORRIDO: OSEIAS DE PAULA DELGADO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton

Num. 44828388 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/01/2026 14:12:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012514121283200000043765061
Número do documento: 26012514121283200000043765061
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:31:22
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2026